Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. AVALIAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA OU RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO CAUSÍDICO DESTITUÍDO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CASSADA.
1. A constituição de novo advogado para atuar nos autos, sem ressalva ou reserva de poderes, implica revogação tácita do mandato anteriormente concedido.
2. O exame dos autos de origem comprova que o Executado/Agravante não foi intimado, na pessoa dos novos advogados constituídos, para se manifestar sobre a avaliação dos direitos de imóvel objeto de penhora para pagamento das taxas condominiais em aberto.
3. Constatando-se que houve cerceamento da defesa do Agravante, a r. decisão deve ser cassada, para propiciar a restituição de prazo que lhe foi negada na decisão recorrida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.